Tribunal: TJBA
Processo: 8043453-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043453-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERICK GOES BUARQUE e outros Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO AGRAVADO: A PORTEIRA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência, em virtude do padrão de moradia dos autores. Os Agravantes sustentam ausência de renda e patrimônio após o encerramento de empresa da qual eram sócios e alegam endividamento relevante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. 4. Os documentos acostados aos autos, como declarações de imposto de renda e parcelamento de dívidas junto à Fazenda Nacional, demonstram situação de insuficiência de recursos. 5. A exigência de prova robusta, sem observância da presunção legal, viola o direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV). 6. A decisão agravada não observou a regra do § 2º do art. 99 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a comprovação antes do indeferimento do pedido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. Antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve o magistrado oportunizar à parte a demonstração da real condição econômica (CPC, art. 99, § 2º).” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043453-20.2025.8.05.0000, sendo Agravante Erick Góes Buarque e outros e Porteira Patrimonial LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator